Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710535-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOINA PEREIRA DE FREITAS, JONAS ALVES DOS SANTOS, JONAS LACERDA COSTA, JORGE CAVALCANTE, JORGE GOMES DOS REIS, JORGE LUIS DE SOUZA, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JOSAFA PEREIRA LIMA, JOSCELINO VAZ GOMES, JOSCELITO SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. TEMA 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EXECUTADO EM FORNECER DADOS E DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade da Sentença – A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser pronunciada pelo Juiz a qualquer tempo. Nesse sentido, o art. 332, § 1o do Código de Processo Civil determina que “o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.” 1.1. O pedido de concessão de prazo adicional para a regularização processual dos exequentes não é suficiente para afastar o julgamento do mérito quando reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça realizou modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 880, postergando o início da contagem do prazo prescricional para 30/6/2017, nos casos em que a execução for embaraçada pela resistência do executado em fornecer dados e documentos necessários para viabilizá-la. 3. Não se aplica a modulação de efeitos realizada no Tema 880 do STJ aos cumprimentos de sentença promovidos com base no título executivo derivado do processo no 59.888/96, relativo à obrigação de pagar quantia certa, em razão da condenação do Distrito Federal no pagamento dos tíquetes de alimentação ilegalmente suprimidos. 3.1. O pedido de fornecimento das fichas financeiras e realização de perícia foram formulados pelo exequente (Sindicato) nos autos da ação de obrigação de fazer, não havendo nenhum óbice, provocado pelo executado, para que fosse promovida a execução de pagar quantia certa, razão pela qual ficou comprovado que a prescrição da pretensão executiva ocorreu por inércia do exequente em promover a execução a tempo e modo adequados. 3.2. Não havendo resistência do executado no fornecimento de dados ou documentos necessários para o processamento da execução, a modulação realizada no Tema 880 do STJ deve ser afastada. 4. A inaplicabilidade da modulação dos efeitos realizada na Tese firmada no Tema 880 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva não decorre de vinculação da matéria julgada pelo Recurso Especial no 1.301.935/DF, referente à execução coletiva. Contudo, ficando comprovado, no referido julgamento, que não houve resistência do executado no fornecimento de dados e documentos para viabilizar a execução de pagar quantia certa, a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva fica inviabilizada por não se enquadrar nos requisitos necessários para a postergação do início da contagem do prazo prescricional, motivo pelo qual verificou-se a consumação da prescrição executiva dos exequentes. 5. A relação processual foi aperfeiçoada no momento em que, intimado pelo Juízo a quo para manifestar-se sobre a eventual ocorrência de prescrição, o executado compareceu nos autos, razão pela qual verifica-se o cabimento da condenação dos exequentes no pagamento de honorários advocatícios. 6. Os honorários advocatícios não devem ser atualizados com base na taxa SELIC, devendo ser utilizado o índice próprio utilizado pelo Tribunal. 7. Recurso Conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo Parcialmente Provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressaltam que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009